Tribunal: TJDFT
Processo: 0023940-73.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0023940-73.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C.V. DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS LTDA APELADO: ITAJUBA RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator